Tribunal: TJDFT
Processo: 0712715-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. VEROSSIMILHAÇA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. FALTA FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO. POSSÍVEL. FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. APELO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos para impedir a ação demolitória no imóvel em discussão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade das ações fiscalizatórias e demolitórias no imóvel do autor por falta de licenciamento e ocupação em área de preservação ambiental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
3.1. No caso dos autos ausente a configuração da probabilidade do autor, mantida a decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo do recurso.
4. Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de fundamentação, claramente a sentença analisou as questões postas em julgamento. Preliminar afastada.
5. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
5.1. No caso em análise, a prova pericial apresenta-se desnecessária, uma vez que a discussão sobre a localização de área de preservação permanente é uma questão de geolocalização, não sendo necessária perícia para tanto. Preliminar afastada.
6. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabida proteção possessória.
7. Estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura.
8. Diante da vistoria pela Administração constatando a irregularidade e a configuração da infração administrativa pelo não cumprimento do artigo 22 da Lei Distrital no 6138/18, que exige o licenciamento para a construção de obra, mostra-se legítima a imposição de demolição.
9. A Administração Pública age dentro de seu Poder de Polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem-estar dos cidadãos ao determinar a desocupação do lote e a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei.
10. Não há qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na conduta do Distrito Federal, muito menos violação a princípios administrativos, uma vez que caso as condicionantes não sejam observadas, a área não será passível de regularização, restando inafastável a imposição de demolição.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo Interno conhecido e não provido. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 1019, I. 370, 371, 85, §11. Lei Distrital no 6.302/2019, art. 3o, II. Lei Distrital no 2.105/98, art. 133, 178. Decreto no 39.272/2018,a art. 161. CF, art. 30, VIII. Decreto no 45.781/2024, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 734209 da Relatoria da Desembargadora Ana Maria Durante Amarante Brito na 6a Turma Cível. Acórdão no 1233556 da Relatoria da Desembargadora Nídia Correa Lima na 1a Turma Cível. Acórdão no 1155357 da Relatoria do Desembargador Arnaldo Camanho na 4a Turma Cível. Acórdão no 1277920 da Relatoria do Desembargador Hector Valverde na 5a Turma Cível. Acórdão no 1256014 da Relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível.